Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por consumidor em face de administradora de consórcios, visando à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos por cotas de consórcio adquiridas mediante promessa de contemplação imediata. O autor narrou ter sido induzido por representante da ré, que lhe garantiu contemplação em curto prazo, levando-o a investir R$ 70.742,06 nas cotas e a pagar sinal de R$ 50.000,00 pela compra de imóvel. Diante da não contemplação no prazo prometido, pleiteou a devolução integral dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão dos contratos e a restituição do valor investido, mas indeferiu os danos morais. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré ao prometer contemplação imediata configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão do prejuízo experimentado; (iii) determinar a possibilidade de retenção de valores pagos a título de taxas contratuais em caso de rescisão do contrato por vício.
III. Razões de decidir
3. A promessa de contemplação em curto prazo, feita por preposto da ré, constitui vício de informação e caracteriza falha na prestação do serviço.
4. A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral, vedada qualquer retenção por parte da administradora, diante da nulidade do negócio fundada em vício de consentimento.
5. A frustração decorrente da falha contratual extrapola os meros aborrecimentos cotidianos e justifica a indenização por danos morais, conforme precedentes do TJDFT.
6 Os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação são compatíveis com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados, não havendo excesso a ser corrigido.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo do autor. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966295, 0716783-33.2023.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1844777, 0711796-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.04.2024.